Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. GARANTIA LOCATÍCIA. SEGURO-FIANÇA. INADIMPLEMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DA AVENÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o decisum apresentou fundamento apto a resolver o litígio, tendo enfrentado as alegações das partes e valorado as provas dos autos, de modo a subsidiar a conclusão adotada.
2. Consoante dispõe o art. 23, inciso I, da Lei n° 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dentre as obrigações do locatário, está inserido o dever de “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.
3. O art. 9° da Lei n° 8.245/91, nos incisos II e III, dispõe que a locação pode ser desfeita em decorrência da prática de infração contratual, bem como da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.
4. O fato de parte dos encargos contratuais terem sido pagos mediante seguro-fiança locatícia não afasta a possibilidade de que o locador requeira a rescisão do contrato em decorrência do inadimplemento, por se tratar o seguro-fiança de garantia acessória, nos termos do art. 37 da Lei n° 8.245/91.
5. Evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração contratual, é cabível a resolução do contrato, nos termos do art. 9°, incisos II e III, da Lei n° 8.245/91, e com amparo também nas cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.